Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0739843-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, JULIO CALS DE ALENCAR AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge das informações alinhadas pelo Juízo de origem[1], as autoras, ora agravadas, diante da irregularidade da representação processual do réu/agravante Júlio Cals de Alencar, pugnaram pela suspensão do trânsito da ação subjacente pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que restara deferido pelo Juízo de primeira instância. Sob essa realidade e defronte o anteriormente postulada pelas recorridas, quando pugnaram o adiamento da inclusão do vertente agravo de instrumento em pauta de julgamento até o saneamento da ausência de representação processual do agravante Júlio Cals de Alencar[2], suspendo o curso deste recurso por idêntico interregno daquele fixado pelo Juízo de origem - 90 (noventa) dias. Expirado aludido interregno, tornem estes autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74713322 (fls. 467/468). [2] - ID Num. 72716210 (fls. 450/451).